Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726068-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE DA SILVA BEZERRA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante manifeste-se acerca das questões preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 26003560, de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator